Tribunal: TJES
Processo: 5009836-39.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS CORRELATAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA ABSOLVIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.618 dias-multa. O requerente alega ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas diante da inexistência de apreensão de entorpecentes, pleiteando o restabelecimento da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreensão direta de drogas, diante da condenação lastreada em interceptações telefônicas e demais provas, autoriza a absolvição do requerente em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui hipóteses restritas de cabimento (CPP, art. 621), não se prestando a funcionar como terceira instância recursal.

4. O acórdão condenatório já enfrentou a tese da ausência de apreensão da droga, reconhecendo que a materialidade pode ser comprovada por provas indiretas, como interceptações telefônicas, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 131.455/MT).

5. A irresignação do requerente se limita a rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos.

6. A jurisprudência deste Tribunal reitera que a mera repetição de teses já analisadas não justifica a propositura de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir teses já enfrentadas em apelação.

2. A ausência de apreensão direta da droga não impede a condenação por tráfico quando a materialidade é comprovada por meios indiretos, como interceptações telefônicas e provas correlatas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 131.455/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 02.08.2012; TJES, Revisão Criminal nº 5011603-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, j. 12.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009836-39.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ERALDO CORREIA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS CORRELATAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA ABSOLVIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.618 dias-multa. O requerente alega ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas diante da inexistência de apreensão de entorpecentes, pleiteando o restabelecimento da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreensão direta de drogas, diante da condenação lastreada em interceptações telefônicas e demais provas, autoriza a absolvição do requerente em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui hipóteses restritas de cabimento (CPP, art. 621), não se prestando a funcionar como terceira instância recursal.

4. O acórdão condenatório já enfrentou a tese da ausência de apreensão da droga, reconhecendo que a materialidade pode ser comprovada por provas indiretas, como interceptações telefônicas, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 131.455/MT).

5. A irresignação do requerente se limita a rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos.

6. A jurisprudência deste Tribunal reitera que a mera repetição de teses já analisadas não justifica a propositura de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir teses já enfrentadas em apelação.

2. A ausência de apreensão direta da droga não impede a condenação por tráfico quando a materialidade é comprovada por meios indiretos, como interceptações telefônicas e provas correlatas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 131.455/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 02.08.2012; TJES, Revisão Criminal nº 5011603-20.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ERALDO CORREIA DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0044852-87.2013.8.08.0024, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena total de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e 1.618 (mil seiscentos e dezoito) dias-multa.

O requerente se insurge contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, reformando a sentença de primeiro grau, condenou o ora requerente igualmente pelo crime de tráfico de drogas, alegando, em suma, a ausência de materialidade delitiva, ante a inexistência de apreensão de entorpecentes.

Diante disso, requer seja restabelecida a sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
com relação ao delito de tráfico de drogas.

Decisão concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente (ID nº 14512919).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ERALDO CORREIA DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0044852-87.2013.8.08.0024, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena total de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e 1.618 (mil seiscentos e dezoito) dias-multa.

O requerente se insurge contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, reformando a sentença de primeiro grau, condenou o ora requerente igualmente pelo crime de tráfico de drogas, alegando, em suma, a ausência de materialidade delitiva, ante a inexistência de apreensão de entorpecentes.

Diante disso, requer seja restabelecida a sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
com relação ao delito de tráfico de drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se à absolvição do requerente por ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas.

Contudo, verifico que o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal enfrentou a questão de forma exaustiva, conforme se extrai do excerto do judicioso voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa:

(...)
ERALDO CORREA SILVA

Do mesmo modo a defesa de Eraldo sustenta a ausência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, todavia as interceptações telefônicas, juntamente com as demais provas dos autos não deixam dúvidas do ocorrido.

CD N° 01/02, do período de 16/05/13 a 01/07/13 e fls, 04/05 de 262 do vol. 3 dos autos ° 0028753-42.2013.8,08,0024:

Telefone: 55(27)88062029

Data Inicial: 27/06/2013 16:25:42

Comentário: Interno (Eraldo) x Jamyle (mulher de kersley, sobrinha do interno): conversam sobre tráfico de drogas dentro e fora do presídio, falsificação de união estável para adentrar no presídio. "

Transcrição: Interno (Eraldo) x Jamyle (mulher de kersley, sobrinha do interno): Jamyle fala sobre o negocio que ele pediu, mas o cara falou que ele precisa da assinatura dele e da mulher dele Mayara para poder anular a união estável... Interno fala que vai fazer isso, que tem o dinheiro mas depende dela para ajudar ele... Jamyle fala que vai conversar com ele para fazer sem a assinatura da Mayara", Interno falou que ele faz sim, por isso ele pediu para ela ligar para ele, porque ele consegue fazer as coisas clandestinas ... Jamyle fala sobre o dinheiro que eles pegaram,.. Interno falou que esse dinheiro pode pegar, e que os 5 mil separado guardar, e que se tirarem o dinheiro anotar tudo,
e que a maconha que chegou al foi dada mas não é para ficar pegando o dinheiro não
, para anotar e saber quanto teve de lucro para depois eles dividirem, e fala que o cara que a Jamyle vai ligar faz a fraude para acabar com a união estável, e comenta também para não deixar pegar pedra (crack) porque ela sai a 500 reais, e eles não vão conseguir lucro e comenta que não quer pedra lá dentro do presídio, quer só a maconha que ta na mão já e ficar tranquilo, e continua a falar para eles juntarem dinheiro para comprar uma PT, e que ano que vem está saindo e não vai marcar bobeira ....

Jamyle: oi

ERALDO: e ae, minha parceira

Jamyle: quem tá falando? É Rafael?

ERALDO: quem tá falando?

Jamyle: é a mulher do Kersley.

ERALDO: quem?

Jamyle: a mulher do Kersley.

ERALDO: mulher do Kersley?

Jamyle: é...

ERALDO: ah, minha sobrinha querida ...

Jamyle: risos. Sua sobrinha querida.

ERALDO: tô passando mal, véi... cheio de febre, rouco ...

Jamyle; viu? Você foi falar de mim que eu tava gripada, agora tá ai, passando mal, rouco...

[...]

Jamyle: hein, não tem o negócio que você me pediu?

ERALDO: do cara lá?

Jamyle: aham.

ERALDO: ele falou o que?

Jamyle: Eu liguei pra ele hoje, não tem? Ele falou que ele precisa da sua assinatura para poder anular, não tem? Da doida lá, precisa da assinatura dela também, precisa da segunda via da união estável de vocês pra ele poder anular, não tem? Ai pra ele poder fazer outra tem que ter a sua certidão de nascimento, comprovante de residência, identidade, CPF e cópia, e a certidão de nascimento da Mayara. Ai ficou 170 reais pra cancelar a que você fez e 150 reais pra fazer outra.

ERALDO: olha aqui, eu vou fazer essa parada, não tem? Eu tenho um dinheiro ai...

Jamyle: aham.

ERALDO: eu preciso agora é de você, porque você é a única pessoa que está querendo me ajudar, num tem, ô Jamyle?

Jamyle: aham.

ERALDO: porque todo mundo que eu pedi aí me deu gelo...

Jamyle: aham.

ERALDO: se ele precisar disso ai....

Jamyle: eu falei com ele bem assim: "mas pô, não tem como dar um jeito de fazer sem a assinatura dela não? Porque ela sumiu”

(...]

ERALDO: olha aqui, ele faz mesmo, não tem? Por isso que eu te passei o número ...

[...]

ERALDO: fala bem assim com ele: "é que a menina sumiu do Estado, não tem? O cara tá lá sofrendo, preso ... tá em tempo de arrumar problema lá. E a única solução que passaram pra ele lá foi você."

[...]

Jamyle: ele perguntou se você já foi casado antes da Adriely. num tem? Eu falei que não, cê já foi casado com outra pessoa sem ser Adriely?

ERALDO: já fui tipo união estável só ...

[...]

ERALDO: é porque ele faz umas paradas clandestinas, num tem?

Jamyle: boto fé, eu vou ligar pra ele.

ERALDO: eu tenho um dinheiro com Keké aí e um dinheiro com minha coroa lá... pode pegar ai, num tem?

[...]

ERALDO: hein, e Keké?

Jamyle: Keké tá aqui, pera ai que eu vou passar pra ele...

ERALDO: hein ... já ligou pra vocês hoje?

Jamyle: já, já ligou, já falou com ele já.

ERALDO: pediu dinheiro?

Jamyle: acho que pegou 100 reais... Keké fala no fundo da conversa: “100 real”

ERALDO: já pegou 100 reais?

Jamyle: já. É pra pegar 100 pra você e 100 pra Keké, não é?

ERALDO: quê?

Jamyle: é pra tirar 100 pra você e 100 pro Keké, não é? Porque ele pegou 100.

ERALDO: pegar o quê? 100 gramas de pedra?

Jamyle: não ... dinheiro, 100 reais.

[...]

ERALDO: aqui, você fala pro Keké anotar 500 reais, mais o 100, não tem? Dos 5 mil que tã aí vai descontar 700 real. E se ele quiser mais 300. pode dar os 300 a ele ...

Jamyle: tá bom.

ERALDO: que ai vai descontar 1000 reais dele ... no meu eu não vou mexer, véi ... eu vou investir um dinheiro no Keké, pra pegar uma parada pro Keké, pro Keké pegar e se levantar aí. vél..

Jamyle: com certeza.

ERALDO: cadê Keké? Deixa eu falar com ele aí.

Jamyle: tá aqui, fala com ele aqui...

[...]

ERALDO: qual é, Keké?

Keké (Kersley): fala.

ERALDO: eu já te falei, num tem, veado? Tudo o que você tirar, você anota, num tem, veado?

Keke (Kersley): aham, eu tô fazendo isso...

ERALDO:
porque essa maconha que tá ai, num tem? Num foi comprada com nada daí não, foi ganhada, num foi?

Keké (Kersley): aham.

ERALDO:
foi você quem me fortaleceu aí, num foi?

Keké (Kersley): foi.

ERALDO: nós num tão se batendo muito legal aqui por causa dessas parada de ficar pegando dinheiro, pô. Pegou 500, pegou 100, amanhã pega mais 100, pega mais 100, pega mais 100... e aí quando vai ver, parceiro, num tem dinheiro mais não.

Keké (Kersley): é foda ...

ERALDO: ai como você vai fazer, você vai anotar o que tá pegando, num tem? E quando nóis for somar a parada, nóis desconta o dele e o nosso lucro nóis divide, num tem?

Keké (Kersley): aham.

ERALDO: tá entendendo?

Keké (Kersley): tô entendendo.

ERALDO: aí você pode falar isso com ele também, parceiro..

Keké (Kersley): aham ...

ERALDO: que se ele não quiser desse jeito, ele arruma umas pessoa ai pra colocar pra ele aí.

Já tô cansado de ser passado pra trás Lessas parada, viado ...

Keké (Kersley): ham, é foda mesmo ...

ERALDO: o amigo ai, num tem, esse cara que a menina vai ligar? Ele que faz a parada ... ele dá baixa na união estável e faz a outra, num tem?

[...]

ERALDO: hein, ele pediu você pra pegar alguma pedra ai?

Keké (Kersley): não, então, a Nana falou pra mim, ai eu falei "ué, mas o ERALDO falou que não é pra mandar", ai num mandei nada não.

ERALDO: não. Sabe por causa de que eu não quis que pegasse pedra, viado?

Keké (Kersley): ham...

ERALDO:
porque a pedra vai sair al a 500 real, ta entendendo? Aí vai ficar 4 mil e 500. Nós tão querendo os 5 mil ou 6 mil pra gente pegar meio quilo, num tem?

Keké (Kersley): aham.

ERALDO: agora se for pra ficar tirando 500, mais 100, mais 100, sem me dar ideia, sabe o que você vai fazer? Cê vai descontar o dele e o nosso lucro nóis vão juntá" e pegar uma parada pra nóis, mano. E ele que foda-se, mano, porque tá tirando, véi... [...] é dificil trabalhar de bandido pra ladrão, num sou otário também não ...

Keké (Kersley): com certeza.

ERALDO: nóis num tão nem trocando muita ideia legal já ... é foda, é foda... então você anota e passa essas parada pra ele. O que é dele é dele, o que é meu é meu e o que é seu é seu.

Keké (Kersley): hein, então ele desceu aqui agora e pegou 100 real aqui, já vou anotar aqui...

ERALDO: anota ai, pra você ter na ponta do lápis o tutu, pra não descontar do seu, num tem? E a minha parte eu já te falei, véi, a minha parte eu vou juntar que eu vou investir numa parada ... e a parada não é pra mim não, véi. a parada é pra vocês aí. Tá ligado?! Pra comprar umas peças ...

Keke (Kersley): aham, entendi...

ERALDO: agora, se ele tá querendo gastar do jeito que tá, deixa gastar, parceiro, é a parte dele. Nóis vão investir nessa parada. Quando for olhar, nao tem nada... nós num vão trabalhar de bandido pra ladrão não, tô legal disso já, viado...

Keké (Kersley): é fada isso mesmo...

ERALDO: hein, se liga, a maconha foi lá na mão da mulher já?

Keké (Kersley): foi... eu entreguei ontem ela.

ERALDO: se liga, amanhã é sexta feira. Sábado é a visita dela, num tem, a visita dela... Eu precisava que você fosse na casa da sua vó e pegasse os xerox dos extratos que eu dei ideia na sua avó ontem ... é pequenininho o comprovante. Pegasse e falasse, "v", eu tenho 200 real com sua avó lá, pra comprar uma cartela de Nizoral, que eu tô com uma mancha aqui... aí você vai fazer o que?! O extrato e o remédio, vai marcar com a bichinha lá, com a Nana, vai entregar a ela essa parada. Só isso, mané.
E se ele quiser pegar 25 de pedra com você pega. porque eu não quero saber de pedra aqui dentro não, entendeu? E se ele quiser pegar é mais 500 real que você vai descontar, vai ser 500 real cada 25 que sair daí, entendeu?

Keké (Kersley): entendi.

ERALDO: É essa parada, se ele te ligar e falar que quer 25 gramas, dá as 25 gramas dele, eu não quero ver nada aqui dentro, mané, não quero saber de pedra, entendeu?

Keké (Kersley): já é, aham, entendi ...

ERALDO: a maconha já tá na mão. a maconha eu já vou fumar maconha e vou ficar tranquilo, meter a parada, parceiro ... num tem?

Keké (Kersley): aham...

ERALDO: aí você faz um corre pra mim, de ligar na Paulinha e falar com a Mayara que o cara vai dar uma força de tá fazendo a união estável e dando baixa na união estável da bichinha, e pra isso precisa da minha certidão ... o documento que precisar aí, Keké, você me dá essa força aí, mané, porque eu tô só o ódio com essa vagabunda dessa Adriely, num tem?

Keké (Kersley): aham...

ERALDO:
e en tô precisando de uma pessoa igual a Mayara, pra vim aqui, que eu mando os catuques pra ela e os catuques vai chegar até você, num tem, viado?!

Keké (Kersley): aham, entendi...

ERALDO: essa é a parada, pô ... pô, é foda, mané, nóis fazer uns corre de juntar, tá entendendo, pra comprar umas paradas pra vagabundo pegar na maciota e ir aí tirar mil, dois mil reais, aí fica difícil, parceiro ...

Keké (Kersley): aí é fácil, né?!

ERALDO: porque mil real, dois mil real que nóis tiver juntado, mais vocês ai, juntar uma micharia, nóis vai lá e compra uma PT, parceiro

Keké (Kersley): aham, com certeza.

ERALDO: nóis vai comprar uma pistola pra ficar daquele jeito, parceiro. Tô indo embora ano que vem e não vou dar mole pra ficar andando de pistolinha não, rapá ...

Keké (Kersley): aham, com certeza ...

ERALDO: se nóis não usar de inteligência, nóis vão ficar pra trás, parceiro ...

Keké (Kersley): é verdade ...

ERALDO: então já é então, vou desligar aqui que um amigo vai fazer uma ligação aqui, num tem, viado? E aí demorô, é nóis, é essa parada ai, falou?!...

Keké (Kersley): falou, falou.

ERALDO: fica com Deus aí, manda um abraço pra todo mundo ai. E manda Jamyle ver essa parada hoje ainda com o cara, agora!

Keké (Kersley): aqui, calma ae, ela quer falar com vocé!

Jamyle: olha aqui ... eu liguei pro cara aqui, num tem? Eu conversei com ele e ele foi curto e grosso comigo ...

ERALDO: ele falou o qué?

Jamyle: ele falou que precisa da assinatura da Adriely, porque ele falou assim que ele já é todo clandestino e que ele não ia falsificar uma assinatura nao, dela não.

ERALDO: então fala com ele assim, se é pra assinar, eu assino, ai você vai lá e assina ...

Jamyle: aham ...

ERALDO: você ou alguém aí, você paga uma garota ai... "não, eu achei ela, só que ela perdeu os documentos dela e quer só dar baixa, aí pronto". Ele não precisa saber quem é que é ela, entendeu?

Jamyle: aham, aham

ERALDO: é só pra dar baixa mesmo, pra assinar ... aí você vai ver "Adriely", o nome dela todo, que nem eu sei

Jamyle: demoro, demoro

ERALDO: tá bom?

Jamyle: tá bom.

ERALDO: fica com Deus ai e resolve essa parada aí, que o amigo quer dar uma ligada aqui agora, falou?!...

Jamyle: tá bom então, tchau ...

ERALDO: tchau, tchau.

Observa-se das interceptações telefônicas que o apelante Eraldo, mesmo estando detido dentro de um presídio de segurança máxima continuava associado e praticando o crime de tráfico de drogas. (...)

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Da absolvição dos apelados PATRICIA. PEREIRA SOBRINHO, FABIOLA DA SILVA PEREIRA, GERONIL TEIXEIRA SIQUEIRA, ERALDO CORRETA SILVA, LUCIANO JOSÉ COUTINHO TOSE e WANDERSON DE AQUINO DA SILVA quanto ao crime de tráfico de drogas
.

Sustenta o Ministério Público que o magistrado absolveu os apelados por entender que a materialidade não poderia ser comprovada de forma indireta.

Observa-se que a sentença absolveu os apelados apenas afirmando que seria necessária a apreensão de drogas para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas. (...)

Quanto aos réus PATRÍCIA PEREIRA SOBRINHO, GERONIL TEIXEIRA SIQUEIRA, ERALDO CORREIA SILVA, LUCIANO JOSÉ COUTINHO TOSE e WANDERSON DE AQUINO DA SILVA observa-se que a materialidade restou indiretamente demonstrada pelas conversas interceptadas, inclusive as acima transcritas, que estavam traficando drogas.

Conforme transcrições acima, consta que os apelados Geronil, Eraldo, Luciano e Wanderson, estavam detidos no presidio de segurança máxima localizado em Viana e mesmo assim comandavam o tráfico de drogas de dentro da cadeia, por meio de aparelhos celulares e visitas.

Por sua vez, as apeladas Patricia e Fabiola praticavam o crime de tráfico de drogas fora das unidades prisionais sob o comando de seus "companheiros".

Ademais, na sentença foi reconhecida a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes, só havendo absolvição ante a ausência de materialidade direta. Vejamos:

“Ainda que as conversas interceptadas não deixem dúvidas de que a organização criminosa realmente praticou o delito de tráfico de drogas, o autor da ação penal não demonstrou quando, como e em que local isso aconteceu”.

Quanto à possibilidade de demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de interceptação telefônicas já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no informativo 501:

TRÁFICO. NÃO APREENSÃO DA DROGA.

A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico
. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal. HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012.

CONCLUSÃO

Pelo exposto CONDENO os apelados PATRÍCIA PEREIRA SOBRINHO, GERONIL TEIXEIRA SIQUEIRA, ERALDO CORREIA SILVA, LUCIANO JOSÉ COUTINHO TOSE e WANDERSON DE AQUINO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. (...)

Por oportuno, colaciono a ementa da apelação vergastada abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. Assim, os autos revelaram de forma inconteste a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, motivo pelo qual, a condenação é medida que se impõe. 2. É incabível a fixação da pena no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do que determina o art. 59 do Código Penal. 3. Recurso Ministerial Provido. Recurso Defensivo Improvido.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, consoante o julgado a seguir ementado:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, 5011603-20.2022.8.08.0000, Classe: Revisão Criminal, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 12/09/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para não conhecer da revisão criminal.

Acompanho o voto da E. Desa. Relatora.
É como voto.